Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705453-35.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONGREGACAO RELIGIOSAS PIAS DISCIPULAS DO DIVINO MESTRE, CONGREGACAO RELIGIOSAS PIAS DISCIPULAS DO DIVINO MESTRE DECISÃO Na petição (ID 76210646), a autora alega o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, confirmada pela sentença, que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS incidente sobre as operações de circulação de mercadorias religiosas produzidas pela Congregação Religiosas Pias Discípulas do Divino Mestre, e a consequente abstenção de qualquer ato de cobrança e arrecadação do crédito tributário. O Distrito Federal sustentou que “não há que se falar em descumprimento da tutela deferida nos autos, já que o suposto equívoco noticiado pela reclamante foi ocasionado por suas próprias declarações fiscais, realizadas em desconformidade com a disciplina contábil pertinente.” Salienta, que "quando da emissão das NFEs, o imposto não deve ser destacado, bem como, quando da apuração mensal do imposto a recolher, as transações imunes não devem ser consideradas nos cálculos" e que deve ser retificada a escrituração fiscal dos períodos cujas NFEs já foram emitidas e solicitar, administrativamente, o cancelamento dos débitos" (ID 78542730). Após a manifestação do Distrito Federal, a apelada asseverou que, embora a Sentença ID 75975275 e o Acórdão ID 78538327 tenham acatado o pleito da Autora, enquanto não houver o trânsito em julgado do processo, não há que se falar em reconhecimento definitivo do direito à imunidade tributária. De forma que, mesmo que as operações estejam acobertadas pela suspensão da exigibilidade, as obrigações fiscais devem permanecer com o destaque do imposto, ante a possibilidade de reversão do julgamento até então favorável e que vem efetuando o depósito integral do valor do imposto apurado desde o ingresso da ação, conforme anexos comprovantes, o que importa na suspensão da exigibilidade do imposto na forma do art. 151, II do CTN, razão pela qual o Distrito Federal deverá ser intimado para verificar se o montante depositado judicialmente corresponde ao valor do ICMS declarado e, em caso positivo, efetuar a anotação das suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos. É o breve relatório. DECIDO No ocaso, a justificativa para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está no art. 151, V, do CTN, que dispõe que a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário. Note-se que a decisão que concedeu a antecipação da tutela não condicionou a suspensão à manutenção do pagamento do imposto pela apelada ou de depósito. Portanto, a sua conduta, de continuar destacando as operações nas NFEs, não é só desnecessária, mas com potencialidade de causar confusão no Fisco, que naturalmente continuará exigindo o tributo, com base nas próprias declarações da apelada posteriores à decisão que antecipou a tutela. Assim, não há como aplicar multa por descumprimento de ordem judicial pelas cobranças de tributos ainda declarados pela apelada. Desse modo, indefiro o pedido, ficando ressalvado que, caso o Distrito Federal exija o tributo, mesmo após a cessação de destaque das operações pela apelada, será aplicada multa, e se, após o trânsito em julgado, os créditos tributários persistirem ativos e exigidos, mesmo os declarados erroneamente, uma vez que com a coisa julgada material haverá a extinção dos créditos tributários de ICMS incidente sobre as operações de circulação de mercadorias religiosas produzidas pela apelada. Transitado em julgado o acórdão, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora